Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FORA DO PRAZO DO CAPUT DO ART. 523 DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. A multa e os honorários previstos no §1o do artigo 523 do CPC são devidos quando o pagamento voluntário não é realizado no prazo de quinze dias previsto no caput do mesmo artigo, ainda que, posteriormente, a impugnação seja parcialmente acolhida e seja reconhecido o excesso de execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.